Tribunal: TJSP
Processo: 1003089-45.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de isenção de IPVA referente ao exercício de 2021 e de ICMS sobre a venda do veículo adquirido com esse benefício no prazo de dois (2) anos. Sentença pela qual denegada a ordem objetivada. Insurgência do autor a fim de que concedida essa segurança. Admissibilidade. No tocante ao IPVA, modificação dos requisitos para a isenção prevista no artigo 13, III,

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de isenção de IPVA referente ao exercício de 2021 e de ICMS sobre a venda do veículo adquirido com esse benefício no prazo de dois (2) anos. Sentença pela qual denegada a ordem objetivada. Insurgência do autor a fim de que concedida essa segurança. Admissibilidade. No tocante ao IPVA, modificação dos requisitos para a isenção prevista no artigo 13, III, da Lei Estadual 13.296/2008, redação da Lei 17.293/2020. Ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Impetrante que comprovou padecer deficiência física que lhe limita a locomoção. Revogação do benefício que implica aumento indireto do imposto. Em relação à pretensão de isenção de ICMS, demonstração suficiente a propósito da aquisição do apontado veículo anteriormente à entrada em vigor do Decreto Estadual 65.259/2020. Inaplicabilidade do Convênio ICMS 50/2018 à hipótese sob reexame. Diploma que tem natureza autorizadora. Observância, ainda, ao artigo 178 do Código Tributário Nacional. Recurso provido, portanto.